Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0723103-36.2022.8.07.0007 DESPACHO Ao apelante para manifestação quanto à preclusão consumativa suscitada em caráter preliminar nas contrarrazões (id. 48082022, p.2). Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator